Tribunal: TJPA
Processo: 0029801-47.2012.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-02-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES

ACÓRDÃO n.º ____________________.
PROCESSO N. 0029801-47.2012.814.0301.
SECRETARIA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
COMARCA DE BELÉM
AGRAVANTE/AGRAVADA: MARIA REGINA BRITO MAUÉS
ADVOGADO: PEDRO BENTES PINHEIRO FILHO OAB/PA 3.210
AGRAVENTE/AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ.
PROCURADOR DO ESTADO DO PARÁ: MÁRCIO MOTA VASCONCELOS
AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE FLS. 196/200.
RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES.
EMENTA
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO ACOLHIDA. APELAÇÃO CÍVEL. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DAS RESOLUÇÕES 17.174/2006 E 17.761/2009 DO TCE. TETO REMUNERATÓRIO. RESSARCIMENTO DOS VALORES DESCONTADOS.
1.

De acordo com a Portaria 0142/2016-GP, publicada no DJ de
12/01/2017
, a Desembargadora Gleide Moura integra a
1ª Turma de Direito Privado. Deste modo, considerando que a decisão monocrática ora agravada foi proferida em 03 de fevereiro de 2017 (fl. 200 dos autos), assiste razão ao agravante, quanto à incompetência absoluta do juízo, posto que o presente feito trata claramente de matéria afeta ao direito público. Desse modo, acolho a preliminar de incompetência absoluta do juízo.
2.

Cuida-se de recurso de apelação cível em que pretende a apelante que: a) seja declarada incidentalmente a inconstitucionalidade das Resoluções n.º 17.174 e n.º 17.761 editadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Pará; b) o ressarcimento dos valores descontados indevidamente do seu benefício de pensão por morte, acrescido de juros de mora e correção monetária, bem como a condenação do Estado do Pará em custas e honorários em 20% sobre o valor da condenação.
3.

O Plenário deste Egrégio Tribunal já declarou a inconstitucionalidade da Resolução TCE n.º 17.174 ao julgar os Incidentes de Inconstitucionalidade em Mandado de Segurança n.º 2007.300.0683-7, n.º 2007.300.0684-5, n.º 2007.300.0687-9 e n.º 2007.300.0686-1.
4.

Quanto à Resolução 17.761/2009, entendo que a inconstitucionalidade se dá por arrastamento, isto porque, a Resolução 17.761/2009 apenas redimensionou o teto remuneratório dos servidores da Corte de Contas Estadual antes definida pela Resolução 17.174/2006.
5.

A declaração incidental de inconstitucionalidade da Resolução 17.174 do TCE consubstanciada no acórdão n.º 77.117, do Tribunal Pleno do E. TJE/Pa e, por arrastamento, a inconstitucionalidade da Resolução 17.761 do TCE, tem efeito vinculante e
erga omnes
(
ações diretas de inconstitucionalidade 3406 e 3470)
.
6.

Assim, concluo que a apelante faz jus ao ressarcimento dos valores descontados de sua pensão que superarem o limite remuneratório disposto no art. 37, XI da CF/88, respeitado o prazo quinquenal,
conforme o STJ já firmou entendimento ao julgar o Recurso Especial 1251993 sob a sistemática de recurso repetitivo (TEMA 553), consolidando o entendimento de aplicação do prazo quinquenal previsto no Decreto 20.910/32.
7.

O valor a ser ressarcido poderá ser liquidado em cumprimento de sentença aplicando-se juros e correção monetária conforme decidido pelo STF no julgamento do RE 870947 ED/SE, Tema n°. 810
, em sede de Repercussão Geral.
8.

Quanto à condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios, deixo a fixação do percentual para o momento da liquidação do julgado, conforme inteligência do art. 85, §4º, II do CPC.
9.

Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido.
Acórdão

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que compõem a 2ª Turma de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso de apelação cível e lhe dá parcial provimento
, tudo nos termos do voto do Desembargadora Relatora.

Desembargadora
Diracy Nunes Alves

Relatora.
PROCESSO N. 0029801-47.2012.814.0301.
SECRETARIA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
COMARCA DE BELÉM
AGRAVANTE/AGRAVADA: MARIA REGINA BRITO MAUÉS
ADVOGADO: PEDRO BENTES PINHEIRO FILHO OAB/PA 3.210
AGRAVENTE/AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ.
PROCURADOR DO ESTADO DO PARÁ: MÁRCIO MOTA VASCONCELOS
AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE FLS. 196/200.
RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES.
RELATÓRIO

Constam dos autos que, Maria Regina de Brito Maués ajuizou ação ordinária c/c pedido de tutela antecipada contra o Estado do Pará, pleiteando a declaração de inconstitucionalidade das Resoluções 17.174/2006 e 17.761/2009, ambas do Tribunal de Contas do Estado e o ressarcimento dos valores descontados de sua pensão por morte.

Narrou na peça de ingresso que vem sofrendo descontos na pensão por morte sob a rubrica ¿redutor constitucional¿. Afirmou que tal redutor decorre da aplicação de duas resoluções editadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Pará, são as Resoluções 17.174 e 17.761.

Defendeu a inconstitucionalidade das Resoluções 17.174 e 17.761, pois entende que não cabe a Administração Pública limitar os vencimentos dos servidores por meio de resolução. Requereu a declaração de inconstitucionalidade das resoluções apontadas; a não incidência do redutor baseado nas Resoluções 17.174 e 17.761 do TCE e ressarcimento dos valores descontados ilegalmente da sua pensão.

Com a inicial (fls. 03/10), a autora/recorrente juntou os documentos às fls. 11/93.

O juízo de piso indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela requerida pela autora por decisão acostada às fls. 94/95.

Em sua contestação de fls. 118/134, o Estado do Pará suscitou, preliminarmente, a prescrição bienal, e no mérito, afirmou que o redutor constitucional incidente na pensão da recorrente decorre do disposto no art. 37, XI da Constituição Federal que se aplica a todos os ocupantes de cargos, empregos e funções públicas, além de proventos, pensões ou outra espécie remuneratória.

O juízo primevo afastou a inconstitucionalidade das Resoluções do TCE/PA e - considerando a auto aplicabilidade do art. 37, XI da CF/88 e o alcance da norma constitucional inclusive sobre proventos e pensões - diante da inafastabilidade da incidência do redutor constitucional, julgou improcedentes os pedidos da autora (fls. 163/171).

Inconformada, a autora interpôs recurso de apelação, sustentando que o TCE não tem competência para delimitar o teto salarial de seus servidores, bem como ressaltou a natureza alimentícia da pensão e o necessário ressarcimento dos valores descontados.

O Estado do Pará não apresentou contrarrazões ao apelo (certidão à fl. 182).

Os autos foram distribuídos à Desembargadora Gleide Pereira de Moura em 01º/03/2016 (fl. 183).

Após instar a Douta Procuradoria de Justiça, na forma monocrática, a relatora deu parcial provimento ao recurso para, declarar a inconstitucionalidade das Resoluções n.º 17.174/2006 e 17.761, ambas do TCE e condenou o apelado a ressarcir os valores referentes às diferenças vencidas da pensão da autora decorrentes das reduções ilegais provenientes da aplicação dos redutores inconstitucionais (decisão monocrática acostada às fls. 196/200 dos autos).

Em face da decisão monocrática, Maria Regina Brito Maués opôs embargos de declaração apontando omissão quanto à condenação do Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios (fls. 204/205).

O Estado do Pará, por sua vez, interpôs agravo interno. Alegou, preliminarmente, a incompetência absoluta da autoridade julgadora já que a Portaria 5890/2016 do TJ/PA implementou duas turmas de direito público. Pugnou pela remessa dos autos a uma das Turmas de Direito Público. No mérito, uma vez mais discorreu que, com a promulgação da EC 41/2003, a regra do teto remuneratório passou a ter auto aplicabilidade e deve incidir inclusive sobre valor da pensão da agravada. Diz que a declaração de inconstitucionalidade das Resoluções da Corte de Contas não afasta a incidência do redutor constitucional. Requer a remessa dos autos a uma das turmas de direito público, o acolhimento da prejudicial de mérito, ou, sendo ultrapassada, que seja negado provimento ao apelo e mantida a sentença (fls. 208/230).

Foram apresentadas contrarrazões ao agravo (fls. 234/237).

Por força da Emenda Regimental n.º 05, os autos foram redistribuídos à relatoria do Desembargador Constantino Augusto Guerreiro (fl. 239).

Em razão da transferência do desembargador relator para a 1ª Turma de Direito Privado, os autos foram novamente redistribuídos e vieram a minha relatoria (fl. 242).

À fl. 244, lancei despacho ordenando a adequação dos embargos de declaração, nos moldes do art. 1.021, §1º do CPC. No entanto, conforme certidão acostada à fl. 245, o prazo transcorreu e a parte quedou-se inerte.

À fl. 251 dos autos, o Tribunal de Contas informa que o desconto feito na pensão recebida pela sra. Maria Regina sob a anotação ¿redutor constitucional¿ decorre do art. 37, XI da CF/88 e apresenta planilha discriminando a composição da pensão por morte recebida pela sra. Maria Regina.

Ordenada a intimação das partes para, querendo, se manifestar sobre o documento de fl. 251, a pensionista pleiteou a declaração incidental de inconstitucionalidade das Resoluções e a procedência com relação ao montante dos valores a serem devolvidos (fl.271), ao passo que o Estado do Pará requereu o provimento do agravo interno e a manutenção da sentença de piso (fl. 272/273).

É o relatório necessário.

VOTO
1. DO AGRAVO INTERNO DE FLS. 204/205.

Em homenagem aos princípios da fungibilidade recursal e da celeridade, os embargos de declaração foram recebidos como agravo interno. Conquanto observo que mesmo intimada, a embargante/agravante não procedeu a adaptação exigida no art. 1.024, §3º do CPC com a impugnação especificada dos fatos de que trata o art. 1.021, §1º do CPC.

Assim, ante a inércia da parte embargante/agravante, o recurso não merece ser conhecido, conforme entendimento jurisprudencial do STJ,
in verbis:
¿AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONVERSÃO DOS EMBARGOS EM AGRAVO INTERNO. COMPLEMENTAÇÃO DAS RAZÕES. INÉRCIA. INADMISSÃO.
1. Deixando a parte de complementar as razões recursais, nos termos do art. 1.024, § 3º, do CPC/2015, o recurso não merece ser conhecido.
2. Agravo interno não conhecido.¿ (AgInt no AREsp 867.318/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 22/02/2017).

Ante o silêncio da recorrente,
não conheço do recurso de fls. 204/205
.
2. DO AGRAVO INTERNO INTERPOSTO PELO ESTADO DO PARÁ.

O Estado do Pará suscitou preliminar de incompetência absoluta do juízo haja vista que a Portaria 5890/2016-GP implantou Turmas de Direito Público e de Direito Privado, sendo a desembargadora relatora integrante da 1ª Turma de Direito Privado.

Assiste razão ao agravante. Explico.

Observo que o recurso de apelação foi distribuído ao segundo grau de jurisdição em
01°/03/2016
à relatoria da Desembargadora Gleide Moura, conforme papeleta de distribuição constante à fl. 183 dos autos.

Em junho/2016, a relatora encaminhou os autos à douta Procuradoria de Justiça (fl. 185) e ao retornar os autos,
a relatora julgou monocraticamente o feito em 03/02/2017.

A Emenda Regimental n.º 05/2016, que criou a Seção de Direito Público, a Seção de Direito Privado e a Seção de Direito Penal, bem como as Turmas de Direito Público, as Turmas de Direito Privado e as Turmas de Direito Penal, determinou que os desembargadores só permaneceriam com os processos afetos à sua área de escolha, bem como os processos que já tenham sido lançados relatório. Vejamos:
At. 6º. Cada Desembargador Cível, na ordem decrescente de antiguidade, deverá manifestar as suas respectivas opções até 16 de dezembro de 2016.
Parágrafo único. Após a escolha de cada Desembargador pela área do Direito Público ou do Direito Privado, o mesmo ficará somente com os processos que já tenham lançado relatório e os processos relacionados a sua área de escolha, devendo os demais feitos serem redistribuídos para a Seção ou Turma competente, respeitando as regras de distribuição constante no RITJPA.

Posteriormente, o parágrafo único do art. 6º acima transcrito foi alterado pela Emenda Regimental n.º 06/2017, passando a ter a seguinte redação:
Art. 6º. .................................................................................
Parágrafo único. Após a escolha do Desembargador pela área do Direito Público ou Privado, o mesmo ficará somente com os processos relacionados à sua área de escolha, devendo os demais feitos serem distribuídos para a Seção ou Turma competente, respeitando as regras de distribuição constante do Regimento Interno do TJ/PA, conforme parte final do art. 43 do CPC 2015.

De acordo com a Portaria 0142/2016-GP, publicada no DJ de
12/01/2017
, a Desembargadora Gleide Moura integra a
1ª Turma de Direito Privado. Deste modo, considerando que a decisão monocrática ora agravada foi proferida em 03 de fevereiro de 2017 (fl. 200 dos autos), assiste razão ao agravante, quanto à incompetência absoluta do juízo, posto que o presente feito trata claramente de matéria afeta ao direito público.

Desse modo, acolho a preliminar de incompetência absoluta do juízo.

Esclareço que as providências previstas nos parágrafos 2º e 3º do art. 64 do CPC/2015 não foram adotadas, tendo em conta que os autos já foram distribuídos a 2ª Turma de Direito Público, estando sob a minha relatoria,

Ante ao exposto, conheço do agravo interno e acolho a preliminar de incompetência absoluta do juízo.
3.
CONSIDERANDO QUE A CAUSA ESTÁ MADURA PARA JULGAMENTO, PASSO A PROFERIR VOTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO POR MARIA REGINA BRITO MAUÉS.

Cuida-se de recurso de apelação cível em que pretende a apelante que: a) seja declarada incidentalmente a inconstitucionalidade das Resoluções n.º 17.174 e n.º 17.761 editadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Pará; b) o ressarcimento dos valores descontados indevidamente do seu benefício de pensão por morte, acrescido de juros de mora e correção monetária, bem como a condenação do Estado do Pará em custas e honorários em 20% sobre o valor da condenação.

3.1. Da Alegada inconstitucionalidade das Resoluções n.º 17.174 e n.º 17.761 do Tribunal de Contas do Estado do Pará.

Compulsando os autos, noto que o Tribunal de Contas editou as Resoluções n.º 17.174 e n.º 17.761 com o intuito de fixar teto remuneratório aplicável aos servidores públicos do Tribunal de Contas do Estado do Pará.

A Resolução 17.174/2006 - TCE limitou a remuneração do servidor em 80% da remuneração do auditor do Tribunal de Contas e a Resolução 17.761/2009-TCE, considerando a Resolução anterior, redimensionou o teto remuneratório do servidor público ao equivalente a 95% do subsídio percebido pelo Conselheiro daquela Corte.

Acerca do teto remuneratório, a orientação jurisprudencial da Suprema Corte é no sentido de que a fixação de teto ou subsídio de servidor público somente poderá ser feita por lei em sentido estrito, sendo inconstitucional sua criação por meio de mera resolução interna.

Corroborando com o entendimento da Corte Máxima de Justiça,
o Plenário deste

Egrégio Tribunal já declarou a inconstitucionalidade da Resolução TCE n.º 17.174 ao julgar os Incidentes de Inconstitucionalidade em Mandado de Segurança n.º 2007.300.0683-7, n.º 2007.300.0684-5, n.º 2007.300.0687-9 e n.º 2007.300.0686-1
, todos de relatoria da Desembargadora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, conforme consta na ementa do acórdão n.º 77.117,
in verbis
:
INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE - FIXAÇÃO DE TETO REMUNERATORIO POR RESOLUÇÃO DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - RESERVA LEGAL - ERRONIA NO PROCEDIMENTO PARA FORMAÇÃO DO ATO - IMPOSSIBILIDADE DE REGULAÇÃO DA MATÉRIA PELA VIA ELEITA - INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL E FORMAL - DECISÃO UNÂNIME.

No mesmo sentido, inclusive, o STF já se pronunciou sobre a Resolução n.º 17.174 do TCE/PA ao julgar o Agravo Regimental ARE 652020 AgR/PA cujo acórdão restou assim ementado,
in verbis
:
EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Fundamento não impugnado. Resolução TCE nº 17.174/06. Fixação de teto remuneratório. Impossibilidade. Precedentes.
1. A jurisprudência do Supremo Tribunal é firme no sentido de que a parte deve impugnar, na petição de agravo regimental, todos os fundamentos da decisão agravada.
2. A Suprema Corte consolidou o entendimento de que é inconstitucional a fixação de teto remuneratório de servidores públicos por meio de resolução administrativa de âmbito interno. 3. Agravo regimental não provido.

(ARE 652020 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 16/09/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-197 DIVULG 08-10-2014 PUBLIC 09-10-2014).

Outro não pode ser o caminho a percorrer no julgamento do presente feito.

De acordo com a Constituição Federal a fixação de remuneração e subsídios somente se dará por meio de lei específica
1
. Trata-se, portanto, de norma de eficácia limitada, de conteúdo programático, ficando sua regulamentação a depender de lei ordinária específica, observada a iniciativa em cada caso.

Cumpre dizer que, ao editar as referidas Resoluções, o Tribunal de Contas do Estado violou ainda o art. 118 da Constituição do Estado do Pará,
in verbis:
Art. 118. O Tribunal de Contas do Estado e o Tribunal de Contas dos Municípios, integrados por sete Conselheiros, cada um, têm sede na Capital, quadro próprio de pessoal e jurisdição em todo o território estadual, exercendo, no que couber, as atribuições previstas no art. 160,
cabendo-lhes a iniciativa de leis que disponham sobre a criação e extinção dos cargos de suas secretarias e serviços auxiliares, e fixação dos respectivos vencimentos
, provendo por concurso público de provas, ou de provas e títulos, os cargos necessários à realização de suas atividades, exceto os de confiança assim definidos em lei.
Parágrafo único. A lei disporá sobre a organização do Tribunal de Contas do Estado e do Tribunal de Contas dos Municípios podendo dividi-los em câmaras e criar delegações ou órgãos destinados a auxiliá-los no exercício de suas funções, visando à descentralização e interiorização de seus trabalhos. (grifei).

Assim, não há dúvida quanto à inconstitucionalidade já declarada pelo Tribunal Pleno da Resolução 17.174/2006 do TCE/PA.

Quanto à Resolução 17.761/2009, entendo que a inconstitucionalidade se dá por arrastamento, isto porque, a Resolução 17.761/2009 apenas redimensionou o teto remuneratório dos servidores da Corte de Contas Estadual antes definida pela Resolução 17.174/2006, já declarada inconstitucional.

Como fundamento da minha convicção, utilizo o magistério do Ministro Gilmar Mendes que leciona:
¿
a dependência ou interdependência normativa entre os dispositivos de uma lei pode justificar a extensão da declaração de inconstitucionalidade a dispositivos constitucionais mesmo nos casos em que estes não estejam incluídos no pedido inicial da ação. É o que a doutrina convencionou chamar de declaração de inconstitucionalidade consequente ou por arrastamento¿ (MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional. 11. ed. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 1.343).

Na mesma direção, transcrevo excerto do voto lançado pela Ministra Carmen Lúcia, relatora da ADI 5499/PB,
in verbis:
¿(...)A inconstitucionalidade por arrastamento alcança normas interdependentes, seja de forma horizontal, normas de mesmo patamar, ou vertical, lei e respectivo ato regulamentar, sem ultrapassar as balizas do controle abstrato de constitucionalidade erigido na al.
a
do inc. I do art. 102 da Constituição da República, pela qual a competência do Supremo Tribunal Federal se limita ao exame de leis ou atos normativos federais e estaduais.¿

Considerando os ensinamentos dos ilustres ministros do STF, concluo que a Resolução 17.761/2009 que apenas redimensionou o teto remuneratório dos servidores daquela Casa de Contas, encontra-se maculada de inconstitucionalidade face a interdependência com a Resolução 17.174/2006 do TCE/Pa, servindo esta inclusive de justificativa para a edição daquela.

Assim, imperioso reconhecer que a inconstitucionalidade das Resoluções n.º 17.174/2006 e n.º 17.761/2009 do TCE já foi debatida e declarada pelo Tribunal Pleno desta Corte .

No que tange aos efeitos da declaração incidental de inconstitucionalidade, socorro-me do entendimento adotado pela Corte Suprema no julgamento das ADI¿s 3406 e 3470, ambas de relatoria da Ministra Rosa Weber, cujos acórdãos foram publicados no DJE de 01/02/2019.

Por ocasião do julgamento das ações diretas de inconstitucionalidade (3406 e 3470),
na forma incidental
, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n.º 9.055/1995, e concluiu que a competência do Senado Federal prevista no art. 52, X da CF/88
2

importa para efeito de publicidade, sendo a própria decisão do STF de
efeito vinculante e
erga omnes
.

Aplicando-se a simetria constitucional, a Constituição do Estado do Pará define em seu art. 92, XVII,
in verbis:
Art. 92. É da competência exclusiva da Assembleia Legislativa:
(...)
XVII - suspender a execução, no todo ou em parte, de lei ou ato normativo estadual declarado inconstitucional por decisão definitiva do Tribunal de Justiça do Estado;

Desse modo, sob o manto da jurisprudência da Corte Maior de Justiça,
entendo que a declaração incidental de inconstitucionalidade da Resolução 17.174 do TCE consubstanciada no acórdão n.º 77.117, do Tribunal Pleno do E. TJE/Pa e, por arrastamento, a inconstitucionalidade da Resolução 17.761 do TCE, tem efeito vinculante e
erga omnes
.

3.2. Do ressarcimento dos valores descontados da pensão por morte recebida pela apelante.

Diante da inconstitucionalidade reconhecida das Resoluções 17.174 e 17.761, da Corte de Contas estadual, indene de dúvida que os descontos efetuados na pensão por morte recebida pela apelante com fundamento nesses atos normativos, se revelam indevidos e devem ser ressarcidos, respeitado o prazo prescricional quinquenal.

Esclareço que, não se está afastando a incidência do teto remuneratório disposto na Constituição Federal vigente em seu art. 37, XI, ao contrário,
a pensão por morte recebida pela apelante deve se sujeitar a regra prevista no art. 37, XI da Carta Constitucional com redação dada pela EC 41/2003, ou seja, na ausência de lei específica, aplica-se como teto remuneratório no presente caso o subteto do Poder Judiciário estadual, o equivalente a 90,25%do subsídio dos ministros do STF.

Nesse sentido, colaciono precedente abaixo:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA - TETO REMUNERATÓRIO - SERVIDOR DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - SUBSÍDIO DOS DESEMBARGADORES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - RECURSO NÃO PROVIDO.
1.
Aplica-se aos servidores dos Tribunais de Contas dos Estados o subteto estabelecido para os seus Conselheiros, que é o mesmo teto dos Desembargadores Estaduais.
2. Recurso Ordinário em Mandado de Segurança não provido.
(RMS 28.016/ES, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, QUINTA TURMA, julgado em 15/10/2013, DJe 18/10/2013). (Grifei).

Assim, concluo que a apelante faz jus ao ressarcimento dos valores descontados de sua pensão que superarem o limite remuneratório disposto no art. 37, XI da CF/88, respeitado o prazo quinquenal,
conforme o STJ já firmou entendimento ao julgar o Recurso Especial 1251993 sob a sistemática de recurso repetitivo (TEMA 553), consolidando o entendimento de aplicação do prazo quinquenal previsto no Decreto 20.910/32.

O valor a ser ressarcido poderá ser liquidado em cumprimento de sentença aplicando-se juros e correção monetária conforme decidido pelo STF no julgamento do RE 870947 ED/SE, Tema n°. 810
, em sede de Repercussão Geral.

Quanto à condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios, deixo a fixação do percentual para o momento da liquidação do julgado, conforme inteligência do art. 85, §4º, II do CPC.

Ante ao exposto,
conheço do apelo e lhe dou parcial provimento, para reconhecer a inconstitucionalidade incidental das Resoluções 17.174 e 17.761, da Corte de Contas estadual, declarada pelo Tribunal Pleno desta Corte e condenar o Estado do Pará ao ressarcimento dos valores descontados de sua pensão que superarem o limite remuneratório disposto no art. 37, XI da CF/88, respeitado o prazo quinquenal.

É como voto.

Belém, 17 de

fevereiro

de 2020

Desembargadora
Diracy Nunes Alves

Relatora.

1

Art. 37.
A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
(...)
X - a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices;

2

Art. 52.
Compete privativamente ao Senado Federal:
(...)
X - suspender a execução, no todo ou em parte, de lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal;